Tribunal: STF
Processo: ARE 1337121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE GORJETA. DIREITO À INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA COMPLEMENTAR DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. ART. 24, V E VIII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A lei impugnada não tratou de disciplinar a cobrança de gorjetas nos estabelecimentos comerciais, mas apenas de garantir ao consumidor as informações relativas a sua cobrança.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que Estados possuem competência complementar à União para legislar sobre direito do consumidor, cabendo aos entes menores suplementar no nível local as normas gerais, especialmente quando se tratar de conformar o direito à informação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.